Tribunal: TJSP
Processo: 2151972-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de concessão de antecipação de regime ou prisão domiciliar - Alegação de evidente 'periculum in mora' diante da pandemia por COVID-19 - Inocorrência - Ausência de que o paciente integre grupo de risco - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada liminarmente.